Tribunal: TJDFT
Processo: 0735300-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735300-10.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AOTUIDES MOTA DE RESENDE AGRAVADO: JOSE DE MARIA FERREIRA DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AOTUIDES MOTA DE RESENDE contra decisão exarada pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da Ação de Cobrança com pedido de Indenização Por Dano Moral n. 0701767-50.2020.8.07.0005, proposta por JOSÉ DE MARIA FERREIRA DOS SANTOS em face do agravante e de BRUNO HENRIQUE CALIXTO FERREIRA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 169068418), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu pedido do agravante para realização de diligência, com vistas ao envio de ofício ao Banco do Brasil, para fornecimento de extrato bancário do cônjuge da parte autora. Nas razões recursais, a agravante sustenta que requereu a diligência com a finalidade de comprovar a tese por ela alegada em contestação, de que pagou o autor. Aduz que já se passaram mais de 10 (dez) anos desde a data do alegado pagamento e que, portanto, não há registros de recibo de pagamento ou lembrança do banco e conta bancária em que fora feito. Alega que somente após a resposta aos outros ofícios encaminhados pelo Juízo de origem, é que se pode verificar a necessidade de nova diligência. Assevera que é assegurado, pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, produzir todos os meios de prova em direitos admitidos, devendo as partes cooperarem entre si durante o trâmite processual, nos termos do artigo 6o do Código de Processo Civil. Ressalta que aguardar eventual recurso de apelação para apreciar a questão pode causar danos processuais e materiais às partes. Pugna, ao final, pela concessão da antecipação da tutela recursal, para o fim de determinar o envio de ofício ao Banco do Brasil, para que remeta extrato bancário referente ao mês de outubro de 2012, referente à conta corrente n. 67637-3, da agência n. 1606-3. No mérito, requer a reforma da r. decisão vergastada com a confirmação da tutela. Preparo regularmente recolhido (ID 31826258). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, estabelece: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Não obstante o teor do aludido dispositivo legal, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, Tema 988, firmou tese no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Há que se falar, portanto, que a tese jurídica firmada reconhece a taxatividade mitigada do mencionado art. 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão, devendo o Tribunal examinar a demanda de maneira imediata para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito para a parte. Nessa senda, a mitigação do dispositivo legal somente abarca situações especialíssimas, as quais não estão presentes no caso em tela. Pelo contrário, no caso em apreço, além de a questão ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no art. 1.015, do CPC, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento relativo à produção de prova e possível cerceamento de defesa decorrente de produção de prova documental poderá ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença. Observa-se que a d. Magistrada de primeiro grau, na decisão vergastada, firmou seu entendimento com base nos princípios da celeridade, devido processo legal e da segurança jurídica. Através de uma análise atenta dos autos, é possível verificar que a ação de cobrança vem tramitando desde 03/03/2020. Na impossibilidade de localizar o agravante, foi realizada a citação por edital (ID 118358050 dos autos de origem). Após decisão saneadora (ID 144216168 dos autos de origem), a Defensoria Pública requereu o encaminhamento de ofícios aos bancos e à uma operadora de telefonia (ID 153896925), pleito deferido pela d. Magistrada de primeiro grau (ID 158251920 dos autos de origem), a fim de localizar os supostos pagamentos dos valores objeto da ação. Em nova manifestação, o agravante pleiteou o envio de ofício ao Banco do Brasil (ID 159936397 dos autos de origem), sendo a diligência deferida pela d. Magistrada (ID 163825255 dos autos de origem). Insatisfeito com a resposta advinda do ofício do Banco do Brasil, que não localizou o depósito na conta e na data indicada pelo agravante, o recorrente requereu o envio de outro ofício à instituição bancária (ID 166306525 dos autos de origem), ao argumento de que (f)oi realizado transferência bancária em 01/10/2012, transferência mediante Doc., transação essa que levava alguns dias para os valores caírem na conta. Em face do exposto, a d. Magistrada a quo indeferiu o novo pedido, esclarecendo que: Ora, o processo se desenvolve a partir da prática concatenada de diversos atos processuais, não sendo possível admitir, sob pena de comprometer a celeridade, devido processo legal e a segurança jurídica, que as partes reformulem, a todo tempo, seus pedidos. Aliás, é preciso destacar que no caso já havia sido admitido excepcionalmente, conforme decisão de ID n. 163825255, novo pedido de requisição para o fim de incluir outra instituição financeira que não havia sido indicada oportunamente por AOTUIDES. A apresentação somente agora de novo pedido que visa o esclarecimento dos mesmos fatos relevantes já delimitados nas decisões de saneamento e organização e que, portanto, já deveriam ter sido formulados pela parte interessada não podem ser admitidos sob pena de se inviabilizar o desenrolar do processo. A despeito de a magistrada de primeira instância indeferir nova diligência, é certo que nenhum prejuízo adveio até o momento, mesmo porque, de acordo com a alegação do próprio agravante, a suposta transferência teria sido realizada pelo agravante por DOC, o que indica ser desnecessária a intervenção do r. Juízo a quo, pois pode o próprio agravante requerer ao seu banco o comprovante de do DOC realizado, sem necessidade de quebra de sigilo da esposa do autor, sem transferir ao Poder Judiciário o ônus de produção da prova e em alinhamento com o princípio da cooperação. Conclui-se, portanto, que somente se ocorrer qualquer ato concreto lesivo à parte é que nascerá a situação gravosa, passível de análise em sede recursal. A corroborar este entendimento, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1.015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. INADMISSIBILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento. Nesse sentido, alterou o critério de recorribilidade ampla, passando a restringir o cabimento do recurso somente em face de decisões interlocutórias específicas, conforme disposição expressa no art. 1.015 do CPC/15. 2. A decisão que trata da produção de provas não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15, sendo impossível a interpretação extensiva. Precedentes. 3. Inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada em sede dos recursos repetitivos pelo c. STJ (REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT), pois a matéria atinente à produção de prova poderá ser objeto de Apelação, não estando, portanto, preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede do referido apelo. 4. Estando a decisão atacada em consonância com as normas de regência, não há falar em ofensa ao devido processo legal, ao contraditório ou à ampla defesa. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1738323, 07009600620238079000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2023, publicado no DJE: 15/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 2. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 3. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual. 4. Na nova sistemática processual, o agravo de instrumento só é admissível nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC, cuja taxatividade somente pode ser mitigada mediante a demonstração de urgência (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520 - Tema 988), não demonstrada no caso. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1741047, 07191297520238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Desse modo, manifesta é a inadmissibilidade do presente agravo de instrumento, tendo em vista que o prejuízo é condição para o manejo de recurso, não existindo, no momento, ato judicial revestido de carga decisória passível de criar gravame ao recorrente. Nos termos do 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com estas considerações, por se tratar de recurso manifestamente incabível, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 28 de agosto de 2023 às 08:45:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora